Tribunal: STF
Processo: Rcl 45121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato judicial proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grasso do Sul, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fls. 1/3):
    O presente processo cuida de ação proposta pela beneficiária da decisão ora impugnada em desfavor da ora reclamante, em que se requer o reconhecimento do direito de resposta ou retificação em face de programa televisivo (Donos da Bola) veiculado pela ora postulante que supostamente teria maculado a imagem da parte autora.
    Basicamente, o mencionado programa repercutia vídeo feito pelo apresentador Neto referindo-se à autora da demanda, com quem teria tirado uma foto em uma boate. O mencionadomaterial, desrespeitoso com a autora, viralizou na internet e ganhou grande repercussão. O apresentador informa, no programa, que não apagaria o vídeo por ele feito e que se encontrava circulando em redessociais, especialmente no Facebook e no WhatsApp. Na sequência, o diálogo travado entre os apresentadores trata de alguém com o apelido Dete (a autora afirma que a designação se refere a ela), mencionando-se a sua beleza, os seus atributos físicos e fazendo ressalvas a respeito de suas varizes nas pernas.
    Portanto, o programa em causa apenas repercutiu, como o fizeram vários órgãos de imprensa, um vídeo feito pelo apresentador Neto postado em redes sociais. Não houve a veiculação do vídeo no referido programa e tampouco identificou-se a parte contrária, havendo comentários dos participantes do programa a respeito do ocorrido. Embora o referido vídeo e os comentários dele constantes sejam reprováveis (o próprio apresentador já se desculpou publicamente), o fato é que, repita-se, ele não foi produzido ou veiculado pela ora requerente. Trata-se de uma postagem feita de forma independente pelo mencionado apresentador em outro veículo de mídia. Em momento posterior, de forma pontual e sem fazer-se alusão expressa à parte contrária, tratou- e, no programa da ora requerente, da grande repercussão que a mencionada postagem teve na internet.
    Sentindo-se ofendida pelo complexo de fatos subjacentes à controvérsia (postagem do material nas redes sociais, repercussão na imprensa, viralização na internet e comentários no programa televisivo em causa), a beneficiária da decisão ora reclamada propôs a ação judicial que deu origem a esta reclamação. Nela, requereu a outorga de direito de resposta e/ou retificação.
    Examinando os pedidos deduzidos no processo em causa, o magistrado de primeiro grau desacolheu tais postulações (...) Contudo, em sede de recurso de apelação interposto pela parte autora, o Tribunal de Justiça sul-mato-grossense acolheu a pretensão recursal em causa, reconhecendo o direito de resposta/retificação aventado pela parte autora. Tal ato decisório amparou-se, em ampla medida, na Lei de Imprensa (lei federal n. 5.250/1967), além apontarem-se a lei federal n. 13.188/2015 e dispositivos da própria Constituição Federal. Com isso, reformou-se a sentença e reconheceu-se a consistência dos pedidos deduzidos na demanda judicial em causa.
    Atualmente, o processo se encontra em sede de agravo em recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estando pendente o exame de embargos de declaração opostos pela ora requerente (AREsp n. 1.651.499/MS, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze).
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 4/7):
    A decisão ora reclamada - que outorgou à parte contrária o direito de resposta em um contexto no qual não se revelam presentes seus pressupostos autorizadores, amparando-se, em ampla medida, na Lei de Imprensa - constitui uma clara afronta à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte no exame da ADPF 130/DF.
    (...)
    Como se tratou de uma decisão proferida em sede de controle normativo abstrato de constitucionalidade (no caso uma ADPF), torna-se necessário reconhecer que o acórdão em causa possui eficácia vinculante e erga omnes, de modo a autorizar-se, inclusive, a propositura de reclamações perante o Supremo Tribunal Federal na hipótese de seu descumprimento. E, nesse quadro, nada reflete mais o desrespeito à autoridade do mencionado ato decisório (para além de todos os fundamentos jurídico-constitucionais que dele constam e de todos os princípios e valores por ele consagrados) do que uma decisão judicial proferida, em qualquer grau de jurisdição, que aplique a Lei de Imprensa, subsumindo a ela uma controvérsia fática envolvendo a atividade jornalística.
    (...)
    O exame da passagem jurisdicional acima transcrita, que compreende quase a integralidade da decisão reclamada quanto ao mérito da controvérsia, demonstra, de forma absolutamente incontestável, a aplicação da Lei de Imprensa pelo órgão judiciário ora reclamado. Tal circunstância, por si, autoriza o acolhimento da pretensão reclamatória em causa, eis que demonstra o categórico desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF. Relembre-se: o ato decisório reclamado é posterior à decisão dessa Suprema Corte, tendo sido proferido cerca de dez anos depois.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul nos autos do Apelação Cível n. 0800013-15.2017.8.12.0016 (atualmente em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça sob o n. AREsp 1.651.499/MS), considerado o desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF (fl. 17).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 4/12/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, os autos do processo encontram-se conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) MARCO AURÉLIO BELLIZZE (Relator). 
    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 
    É exatamente essa a hipótese da controvérsia discutida nos autos. O ato impugnado refere-se à decisão do TJMS que condenou a ora reclamante a conceder direito de resposta à beneficiária da decisão, por entender que: 
    “Nota-se que é possível concluir que o conteúdo que foi ao ar na apresentação do programa "Donos da Bola" tenha atingido diretamente a honra da apelante/autora, eis que foram comentários sendo possível identificar a quem os comentários dizem respeito, ainda mais tendo conhecimento de todo o contexto da situação (publicações anteriores que originaram a discussão e não foram objeto da inicial). Assim, não tenho dúvidas em reformar a sentença, concedendo à autora/apelante o direito de resposta ou retificação, no prazo de 30 dias, no mesmo dia da semana, tempo e horário utilizados pelo apresentador "Neto", sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada sua aplicação em 30 dias” (doc. 10, fl. 8).
    Como se observa, a decisão combatida não impôs nenhuma restrição, à reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. 
    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente